Tribunal: TJDFT
Processo: 0753839-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E GUARDA. TUTELA DA EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO LIMINAR. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela da evidência, é necessário que a parte comprove especificadamente a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 311, CPC.
1.1. No caso do pedido de tutela da evidência de divórcio liminar, o pedido somente deve ser deferido se demonstrado o direito líquido e certo da parte, evidenciado pela existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
2. Tratando-se de guarda de filhos menores, a regra imposta por lei é da guarda de ambos os pais (compartilhada), sendo o deferimento liminar da guarda unilateral medida excepcional que exige a demonstração de que atende ao melhor interesse dos menores, bem como de exposição dos menores a situação de risco, o que, como regra, depende de dilação probatória.
2.1. In casu, não restou demonstrado risco de danos aos menores, mostrando-se adequada a decisão agravada no que fixou o regime de convivência dos infantes com o genitor.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.